Tribunal: CARF
Processo: 10725.720915/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720915/2012-65
ACÓRDÃO
2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS SANTOS MOTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Ana Cláudia Borges
de Oliveira e Andressa Pegoraro Tomazela.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720915/2012-65
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Campos dos Goytacazes. Após a
revisão da declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$
10.189,51, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependentes
A glosa do valor de R$ 3.616,56 corresponde à dedução indevida a título de
dependentes. Motivo: Larissa Manhães Chagas Mota, cod 021, não apresentou
certidão de nascimento; Telma Manhães Chagas Mota, cod 011, não apresentou
certidão de casamento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A glosa do valor de R$ 33.436,20 corresponde à dedução indevida a título de
despesas médicas, conforme planilha abaixo:
Prestador
Valor em
R$
Motivação
Luciana Barbosa de

sem endereço do prestador / não identificação do paciente
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720915/2012-65
3
Souza
3.600,00
Nataliany Peçanha de
Souza

3.870,00
não dependente
Marcela Leal da Silva

6.480,00
não dependente
Luisa Aguirre Buexm

8.000,00
não identificação do paciente
Sebastião Alves de
Almeida

1.020,00
não dependente
Glayce Belarmino Pinto

6.000,00
não dependente
Ministério da Saúde

4.466,20
não discriminado por beneficiário (plano de saúde) conforme solicitado em
termo de intimação.

33.436,20

Cientificado da exigência em 20/06/2012, fls. 93, o contribuinte apresentou, em
10/07/2012, impugnação acostada às fls. 02 a 04, em que alega, em suma:
- que, em relação às glosas por motivo de serem despesas com não dependente,
não procedem, pois é nítido no corpo de sua declaração e nos recibos médicos a
qualificação da dependente;
- que, em relação às glosas por falta de identificação do paciente, junta declaração
da prestadora de serviços;
- que, em relação à glosa por falta de identificação do beneficiário e do endereço,
apresenta declaração da prestadora dos serviços;
- que a instituição de plano de saúde demonstra a impossibilidade de proceder a
discriminação dos valores descontados no contra-cheque do contribuinte;
- que, em relação à glosa dos dependentes, apresenta certidões para comprovar
as relações de dependência.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DEPENDENTES.
RELAÇÃO
DE
DEPÊNDENCIA
COMPROVADA PARA CÔNJUGE E FILHA. DEPENDENTES RESTABELECIDOS. Podem
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720915/2012-65
4
ser considerados dependentes na declaração de ajuste anual o cônjuge e a
filha/filho até vinte e um anos. Comprova a relação de dependência, por meio de
documentos hábeis e idôneos, devem ser restabelecidos os dependentes.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. A
comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda
importa no restabelecimento das despesas até o valor comprovado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais e o respectivo pedido se voltam contra a seguinte glosa:

Ministério
da Saúde

4.466,20
não discriminado por
beneficiário (plano de saúde)
conforme solicitado em termo
de intimação.
O contribuinte alega que não é possível obter o valor do
plano por beneficiário, mas também não comprova se
tratar de plano cujo valor não se altera em razão do
número de dependentes. Assim, fica mantida a glosa.

Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido.

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto pelo
art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual dela se
toma conhecimento.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720915/2012-65
5
Trata-se de lançamento decorrente de dedução indevida de despesa médica e
dedução indevida de dependente. o contribuinte impugna as glosas e junta
documentos comprobatórios.
Dedução Indevida com Dependentes
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26 de
março de 1999:
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei n o 9.250, de 1995, art. 4 o , inciso III).
§1 o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4 o , §3 o , e 5 o , parágrafo único (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
A Certidão de Casamento de fls. 13 comprova que Telma Manhães Chagas Mota é
esposa do contribuinte desde 10/12/1982. Deve ser restabelecida a dependente.
A Certidão de nascimento de fls. 14 comprova que Larissa Manhães Chagas Mota
é filha do contribuinte, nascida em 24/04/1991. De acordo com a data de
nascimento, Larissa completou 19 anos em 2010, de forma que poderia ser
informada como dependente. Logo, fica restabelecida a dependente.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720915/2012-65
6
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos
dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos.
Destaque-se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço
profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
listados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de
quem o emitiu.
As glosas serão analisadas conforme o quadro planilha abaixo:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720915/2012-65
7
Prestador
Valor em
R$
Motivação
Análise
Luciana
Barbosa de
Souza

3.600,00
sem endereço do prestador /
não identificação do paciente
Despesa de fisioterapia, ano de 2010, com o próprio
contribuinte. Confirmada a despesa e o endereço da
prestadora conforme recibos de fls. 60 a 70 e
declaração de fls. 71. Despesa restabelecida.

Nataliany
Peçanha de
Souza

3.870,00
não dependente
Despesa de fisioterapia, ano de 2010, com Larissa,
dependente restabelecida. Confirmada conforme
recibos de fls. 16 a 24 e declaração de fls. 25. Despesa
restabelecida.
Marcela Leal
da Silva

6.480,00
não dependente
Despesa de psicologia, ano de 2010, com Larissa,
dependente restabelecida. Confirmada conforme
recibos de fls. 26 a 34. Despesa restabelecida no valor
de R$ 5.760,00 (somatório dos recibos).
Luisa Aguirre
Buexm

8.000,00
não identificação do paciente
Despesa com odontologia, ano 2010, em benefício do
próprio contribuinte, conforme recibos de fls. 57 e
declaração de fls. 58. Despesa restabelecida.
Sebastião
Alves de
Almeida

1.020,00
não dependente
Despesa de odontologia, ano de 2010, com Larissa,
dependente restabelecida. Confirmada conforme
recibos de fls. 35 a 46. Despesa restabelecida.
Glayce
Belarmino
Pinto

6.000,00
não dependente
Despesa de fonoaudiologia, ano de 2010, com Larissa,
dependente restabelecida. Confirmada conforme
recibos de fls. 47 a 56. Despesa restabelecida.
Ministério da
Saúde

4.466,20
não discriminado por
beneficiário (plano de saúde)
conforme solicitado em
termo de intimação.
O contribuinte alega que não é possível obter o valor do
plano por beneficiário, mas também não comprova se
tratar de plano cujo valor não se altera em razão do
número de dependentes. Assim, fica mantida a glosa.

33.436,20

Restabelecida: R$ 28.250,00
Dessa forma, será restabelecida a despesa médica no valor total de R$ 28.250,00.
Cálculos
A seguir, os cálculos do Imposto serão refeitos para considerar as alterações
mencionadas no Voto:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720915/2012-65
8

Conclusão
Diante do exposto, julgo pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a despesa médica no valor de R$ 28.250,00 e restabelecer a despesa
com dependentes no valor R$ 3.616,56, que resultou na manutenção do imposto
suplementar de R$ 1.426,21, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, calculados nos termos da legislação vigente.

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
2011
143.554,49

19.800,00

-

-

163.354,49

10.755,49

-

Dependentes (no)
2
3.616,56

28.250,00

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

33.426,97

76.049,02

87.305,47

15.695,65

15.695,65

8.736,50

8.736,50

6.959,15
5.532,94

1.426,21
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720915/2012-65
9
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720915/2012-65
10
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Incabível
a
utilização
dos
documentos
de
fls.
111-112,
juntados
extemporaneamente apenas por ocasião da interposição do recurso voluntário, é impossível
reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720915/2012-65
11

Fl. 128
DF CARF MF
Original